Tribunal: CARF
Processo: 12278.000158/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12278.000158/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.501 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AFFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTE DE RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizada a omissão de rendimentos denunciados em DIRF, é procedente o
lançamento.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APURAÇÃO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE TABELAS E
ALÍQUOTAS CORRESPONDENTES AO VALOR RECEBIDO MÊS A
MÊS.
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, porém, quando da execução da presente decisão, deverá ser
recalculado o imposto devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12278.000158/2011-70
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.000158/2011-70

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado na Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física - n. 2010/270571231117458 - Ano-calendário
2009 - no valor total de R$ 54.252,28 - com fulcro em omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 06/04/2015, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 04/05/2015, alegando que
recebeu, em virtude da reclamatória trabalhista, a quantia de R$ 94.427,43, da qual não deduziu
as despesas com advogado no valor de R$ 24.079,02, bem assim, colaciona aos autos
recolhimentos de IRRF mediante DARF’s relacionados à retrocitada ação judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Para uma melhor compreensão deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Contra o Contribuinte acima qualificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2009 às fls. 04 a 08, em que foi apurado o crédito tributário de R$
54.252,38 (fl. 4) mais os devidos acréscimos legais, em virtude da infração apurada de:
*Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 109.006,67 tendo sido compensado o imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 1.584,34 (fl. 6).
Inconformado, o Interessado, após a ciência em 22.11.2011 (fl. 23), contesta em
12.12.2011 (fl. 3), o lançamento por meio da impugnação de fls. 3 e 10, alegando que
recebeu somente R$ 94.427,53 referente ao processo no 2045/1999, conforme o Alvará
no 889/2009, dividido em duas guias com valor principal de R$ 46.666,06 e imposto de
renda recolhido de: R$ 8.928,43 e R$ 11.372,43.
Aduz que a parcela restante, referente a guia com valor de R$ 38.658,16 seria
correspondente ao exercício 2012, ano base 2011.
Complementa à fl. 10, que o único valor recebido corresponde ao Alvará no 889/2009,
no montante de R$ 94.427,23, comprovado pelo extrato bancário e que o DARF no
valor de R$ 38.658,16, a ser declarado em 2012, foi desmembrado no processo a pedido
do juiz.
No julgamento da impugnação, a DRJ pugnou pela improcedência da impugnação
e manteve integralmente o lançamento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.000158/2011-70

Em sede de recurso voluntário, o Recorrente limita-se a informar que recebeu, em
decorrência de reclamatória trabalhista, apenas a quantia de R$ 94.427,43, da qual não deduziu
as despesas com advogado no valor de R$ 24.079,02, bem assim, colaciona aos autos
recolhimentos de IRRF mediante DARF’s relacionados à retrocitada ação judicial
Pois bem.
Da análise da peça recursal, constata-se que o litígio resume-se à questão
probatória quanto à ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Na espécie, a infração consignada no lançamento em apreço refere-se à omissão
de rendimentos provenientes de reclamatória trabalhista em face do Banco Santander S.A.
ajuizada na 57a. Vara do Trabalho de São Paulo – TRT 2a. Região no valor de R$ 109.006,67
tendo sido compensado o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.584,34.
O valor total da lide trabalhista alcançou o montante de R$ 227.513,22,
correspondente a pagamentos de R$ 188.855,06 - IRRF de R$ 20.300,88 (julho de 2009) e de
R$ 38.658,16 – IRRF de R$ 1.584,34 (setembro de 2009), em conformidade com as DIRF
apresentadas pela fonte pagadora Banco do Brasil S/A, na data de 01/09/2011 às 20:11 hs (e-fls.
35/36).
Consoante o próprio Recorrente atesta, os recolhimentos de IRRF vinculados às
verbas trabalhistas disponibilizadas ocorreram em três momentos distintos. Senão vejamos:
O DARF de e-fl. 16 denuncia IRRF de R$ 11.372,43 vinculado ao valor corrigido
de R$ 94.427,53, enquanto que no DARF de e-fl. 17 consta IRRF de R$ 8.928,43 relacionado ao
valor corrigido de R$ 94.427,53.
Não obstante constar dos DARF’s acima referidos a data de 07/07/2009 (terça-
feira), há registro de que se referem a dois momentos distintos de recolhimento, ambos no dia
10/07/2009 (quinta-feira): o primeiro às 11:58 hs (e-fl. 16) e o segundo às 13:35 hs (e-fl. 17).
Desta forma, houve, de fato, dois depósitos em favor do Recorrente no mesmo
valor (R$ 94.427,53), totalizando R$ 188.855,06 vinculados a IRRF de R$ 20.300,86,
exatamente como denunciado na DIRF de e-fl. 35.
Por sua vez, o DARF de e-fl. 15 informa IRRF de R$ 38.658,16 vinculado a valor
corrigido de R$ 1.584,34. Não obstante constar do retrocitado DARF a data de 01/09/2009
(terça-feira), há registro de que se refere a recolhimento às 14:31 hs do dia 02/09/2009 (quarta-
feira), estando, pois, de acordo com a DIRF de e-fl. 36.
Conclui-se, portanto, que os valores informados nos DARF’s colacionados nos
autos confirmam a procedência das informações consignadas nas DIRF’s emitidas pela fonte
pagadora Banco do Brasil S/A.
No que diz respeito a despesas com advogado, no valor de R$ 24.079,02, não
procede a alegação do Recorrente de que não foram abatidos do montante decorrente da
reclamatória trabalhista.
Com efeito, assim relata a autoridade lançadora:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.000158/2011-70

1) INTIMAÇÃO FISCAL: O contribuinte apresentou resposta. 2) RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS: INCLUSÃO DE VALOR RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE
AÇÃO TRABALHISTA: Conforme informado pelo manco do Brasil S/A (através de
Dirf do ano calendário 2009), o valor total corresponde a R$ 227.513,22. Deste valor foi
descontada a despesa referente aos honorários advocatícios (R$ 24.079,02, conforme
cópia de recibo apresentada), resultando no rendimento ora considerado (R$
203.434,20).
Do rendimento considerado no valor de R$ 203.434,20 foram deduzidos R$
94.427,53, consignados na declaração de ajuste anual, delimitando, portanto, omissão de
rendimentos na ordem de R$ 109.006,67, que se caracterizam como riqueza nova amoldando-se
ao critério material da hipótese da regra-matriz de incidência tributária do IRPF.
Todavia, há de se reconhecer que os rendimentos em apreço devem ser tributados
pela sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) observando-se o regime de
competência.
Com efeito, no âmbito do RE n. 614.406, com repercussão geral reconhecida
(Tema 368), o STF assentou a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez”.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento, determinando, de ofício, que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil proceda ao recálculo do imposto de renda devido no ano-calendário 2004,
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com base nas tabelas e alíquotas
vigentes às épocas dos respectivos fatos geradores, mês a mês, observando-se, destarte, o regime
de competência.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital